Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707707-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVORITO JOAO TUMELERO, MARCO ROBERTO DE CARVALHO AGRAVADO: WILSON FERREIRA DE SOUZA, HERMANUS JOSEF LEONARDUS VAN ASS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que, não obstante o deferimento da tutela recursal que visava impedir a transferência dos valores penhorados na origem para conta judicial a disposição da 3a Vara Cível da Comarca de Passo Fundo/RS (id. 15466164), sobreveio informações a estes autos de que referida transferência já havia sido efetivada quando o Juízo a quo fora comunicado a respeito do efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento (id. 15652960). Sendo assim, informe o Juízo a quo, após comunicação a ser feita com o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Passo Fundo/RS, se os valores transferidos já foram liberados em favor da parte credora dos autos do processo de no 0175931-22.2005.8.21.0021. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora